Tribunal: TJMT
Processo: 1001371-94.2019.8.11.0046
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001371-94.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Matrícula, Vestibular]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), JANAINA HELOYSA SANTOS - CPF: 830.139.971-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), MONICA FRANCIELI SCHAF - CPF: 025.286.591-05 (APELADO), HEITOR VANSAN MUNIZ - CPF: 000.995.311-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO; PROVEU DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO – ACOLHIDA - APROVAÇÃO EM VESTIBULAR – UNEMAT
INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE COTAS PARA ALUNOS EGRESSOS DE ESCOLAS PÚBLICAS -

RECUSA DA AUTORIDADE COATORA -

REQUISITO NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PROVIDO.

1 –
uma vez constituída
autarquia

própria
para a realização da função que lhe é prevista, cumpre à Universidade responder pelos seus próprios atos, e não ao ente federativo do qual faz parte, haja vista que a responsabilidade deste último é meramente subsidiária, caso configurado o ilícito

2 - Não se verifica ilegalidade na conduta da instituição de ensino, que se limitou a aplicar a regra editalícia, previamente estabelecida e de conhecimento de todos, em observância aos princípios da legalidade, da impessoalidade e da adstrição ao Edital.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
Remessa Necessária
com
Recursos de

Apelação Cível
interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e pela
Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro, que, nos autos do
Mandado de Segurança
n. 1001371-94.2019.8.11.0046, impetrado por
Mônica Francieli Schaf
contra ato tido como ilegal do
Núcleo Pedagógico UNEMAT,
concedeu a segurança vindicada,
mantendo a medida liminar deferida, para determinar que o Núcleo Pedagógico da UNEMAT realize a inscrição da Impetrante no curso de bacharel em direito.

Deixou de condenar o Impetrado em custas e honorários, nos termos do artigo 25 da Lei n. 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Irresignada, a
Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT,
apresentou recurso de apelação, sustentando que a sentença merece ser reformada, sob o fundamento de que a Apelada concluiu as matérias de sociologia, filosofia, educação física, matemática e química no Instituto Várzea-grandense de Educação, da rede privada de ensino, portanto, não faz jus a concorrer pela ação afirmativa
.

Assevera que, para o regular preenchimento de vaga destinada ao candidato optante pela ação afirmativa (Escola Pública), este deve comprovar a conclusão integral do ensino médio em escola pública, não havendo em exceção a essa regra.

Afirma que, nem mesmo os estudantes oriundos da escola privada como bolsistas podem concorrer como cotistas, razão pela qual a decisão que concedeu a segurança deve ser reformada.

Assim, pugna pela reforma total da r. sentença, denegando-se a segurança concedida.

O Estado de Mato Grosso, também apresenta apelação sustentando que a sentença merece ser reformada, sob o fundamento de que a Recorrida não faz jus a matrícula destinada a alunos que realizaram todas as séries/fases/ciclos em escola pública, ressaltando que são inscrever no certame, teve ciência e se submeteu as normas previstas no edital.

Pontua que, não há que se falar em violação ao princípio da impessoalidade ou moralidade, pois, a norma visa evitar insegurança jurídica e atinge todos os candidatos que não se conformaram com a eliminação do certame e ajuizaram, espontaneamente, ações judiciais, sem fazer distinção entre eles.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, a fim de cassar a matrícula da Apelada no curso de direito.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 50801497), a Recorrida suscita preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, para apresentar apelação, bem como rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento dos apelos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 50804453), manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 7 de julho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO - ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, a Recorrida suscita preliminar de não conhecimento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, ante a sua ilegitimidade passiva, para apresentar apelação, ao argumento de que a UNEMAT possui personalidade jurídica própria, portanto responde por seus próprios atos.

Pois bem.

É cediço que, esta Corte, em decisões recentes, tem entendido que pelo fato de o Estado de Mato Grosso ser o provedor principal da receita da UNEMAT, possui assim, legitimidade passiva configurada em ações onde ambos participem. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – UNEMAT E ESTADO DE MATO GROSSO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – NÃO CONSTATAÇÃO – COMPETÊNCIA DA AÇÃO – COMARCA DE CUIABÁ – CONVENIÊNCIA DO AUTOR – ARTIGO
46
,
§ 4º
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– RECURSO PROVIDO.

Embora a Unemat seja autarquia estadual, dotada de autonomia jurídica e financeira, o Estado de Mato Grosso é o principal provedor de sua receita, além de ordenador de suas despesas, logo, em razão de a ação ter cunho exclusivamente financeiro, há de se manter o referido no polo passivo da demanda
. Consoante o que dispõe o artigo
46
,
§ 4º
, do
Código de Processo Civil
, nos casos em que há a duplicidade de réus, a ação pode ser ajuizada na Comarca onde reside o domicílio de qualquer um dos dois, conforme conveniência do Autor.

(TJ­MT ­ AI:
10135524220178110000
MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 3/6/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/6/2020). [Destaquei]

Ocorre que, em casos como da jurisprudência supracitada, são ações de natureza pecuniária.
In casu,
trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato tido como ilegal
do
Núcleo Pedagógico UNEMAT,
que indeferiu a matrícula da Impetrante.

A Lei Complementar Estadual de nº 566/2015 prevê que a UNEMAT é Fundação Pública (autarquia fundacional), sendo assim pessoa jurídica de direito público interno, possuindo independência administrativa.

Assim, dado que os autos se referem­ a decisões administrativas que decorrem exclusivamente da UNEMAT, entendo não ser cabível ao Estado de Mato Grosso interpor recurso de apelação.

A
cerca do tema, extrai-se da doutrina:

Perante a Administração Pública centralizada,a autarquia dispõe de direitos e obrigações;(...).Esse duplo aspecto da autarquia - direito e obrigação - dá margem a outra dualidade: independência e controle; a capacidade de auto administração é exercida nos limites da lei; da mesma forma, os atos de controle não podem ultrapassar os limites legais. Perante os particulares, a autarquia aparece comose fosse a própria Administração Pública, ou seja, com todas as prerrogativas e restrições que informam o regime jurídico-administrativo.

(DI PIETRO Maria Sylvia Zanella, Direito Administrativo, 17ª Ed, Ed. Atlas, p. 369)

Por isso, não há o que se falar da Legitimidade Passiva do Estado de Mato Grosso dada a autonomia da UNEMAT para essas situações.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA CONTRA A UNCISAL E O ESTADO DE ALAGOAS. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELO ESTADO DE ALAGOAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA QUESTÃO RELATIVA À LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. SERVIDORA
PÚBLICA
DOS QUADROS DA UNCISAL.
ILEGITIMIDADE DO ESTADO EM VIRTUDE DA

AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA

REFERIDA AUTARQUIA, QUE, INCLUSIVE, TEM

REPRESENTAÇÃO JUDICIAL PRÓPRIA,
NOS

TERMOS DO ARTIGO 16 DO REGIMENTO GERAL DA

UNIVERSIDADE ESTADUAL. EXCLUSÃO DA LIDE.

ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS
.

(TJ/AL. Embargos de Declaração n. 0729990-73.2014.8.02.0001/50000. Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível. Relatora: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento. Julgamento: 19/10/2016). [Destaquei]

Assim sendo, uma vez constituída
autarquia

própria
para a realização da função que lhe é prevista, cumpre à Universidade responder pelos seus próprios atos, e não ao ente federativo do qual faz parte, haja vista que a responsabilidade deste último é meramente subsidiária, caso configurado o ilícito.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Estado de Mato Grosso,
dado a sua ilegitimidade passiva.

É como voto.

VOTO (MÉRITO – APELO DA UNEMAT)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de

Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro
, que, nos autos do
Mandado de Segurança n. 1001371-94.2019.8.11.0046,
impetrado por
Mônica Francieli Schaf

contra ato tido como ilegal do
Núcleo Pedagógico UNEMAT,
concedeu

a segurança vindicada,
mantendo a medida liminar deferida, para determinar que o Núcleo Pedagógico da UNEMAT realize a inscrição da Impetrante no curso de bacharel em direito.

Extrai-se dos autos que, a Impetrante, ora Apelada,
inscreveu-se no concurso vestibular da Universidade do Estado de Mato Grosso - Campus Universitário Campos de Júlio, regido pelo Edital n. 001/2019 – COVEST, selecionando a categoria de Ação Afirmativa (Escola Pública) para concorrer à uma das vagas ofertadas no curso de Bacharelado em Direito, do qual restou aprovada na 26ª posição, conforme se extrai do ID n. 50801464 – pág. 1
.

Constata-se, ainda, que,
aberto o prazo para realização da matrícula no curso de graduação, a Impetrante compareceu à UNEMAT e, ao apresentar a documentação exigida no edital, foi surpreendida com a informação de que sua matrícula não poderia ser realizada, sob o fundamento de não
ter apresentado documento de comprovação de conclusão de Ensino Médio, conforme item 15.7.2, do Edital nº. 001/2019 – COVEST
[1]
, razão pela qual impetrou o presente
mandamus.

A liminar foi deferida, conforme se verifica do ID n
.
50801471.

O Juízo
a quo
concedeu a segurança vindicada, motivo pelo qual, a UNEMAT se insurge contra a sentença, sustentando que
a Apelada concluiu as matérias de sociologia, filosofia, educação física, matemática e química no Instituto Várzea-grandense de Educação, da rede priva de ensino, portanto, não faz jus a concorrer pela ação afirmativa
.

Assevera que, para o regular preenchimento de vaga destinada ao candidato optante pela ação afirmativa (Escola Pública), este deve comprovar a conclusão integral do ensino médio em escola pública, não havendo em exceção a essa regra.

Afirma que, nem mesmo os estudantes oriundos da escola privada como bolsistas podem concorrer como cotistas, razão pela qual a decisão que concedeu a segurança deve ser reformada.

Pois bem.

O cerne da controvérsia está em verificar o acerto, ou não, do Juízo sentenciante, posto que o Apelante defende inexistir direito líquido e certo que assista à Apelada.

Em se tratando de processo seletivo destinado ao ingresso junto às universidades públicas, tenho que as regras constantes no edital relativamente ao critério no preenchimento das cotas de egressos das instituições de ensino pública devem ser rigorosamente observadas pelos candidatos, sob pena de relativização de critério válido para milhares de brasileiros - em iguais, ou mesmo piores, condições econômicas e sociais da impetrante e de sua família.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o qual já rechaçou a possibilidade de interpretação extensiva de norma que impõe como o critério de acesso a realização do ensino fundamental e médio exclusivamente em escola pública. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. ENSINO SUPERIOR. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO. SISTEMA DE COTAS. INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Verifica-se que a orientação adotada pelo Tribunal de origem contraria a jurisprudência desta Corte, de que as normas que regulam o sistema de reserva de vagas e impõem como critério a realização do ensino fundamental e médio exclusivamente em escola pública não podem ser interpretadas extensivamente para abarcar instituições de ensino particulares, sob pena de inviabilizar o fim buscado por meio da ação afirmativa
.

2. No mais, sob pena de invasão da competência do STF, descabe analisar questão constitucional em Recurso Especial, ainda que para viabilizar a interposição de Recurso Extraordinário. 3. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp 1472572/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/12/2014, DJe 19/12/2014). [Destaquei]

Com efeito, é legítima a regra imposta pela legislação, permitindo que apenas os alunos que cursaram integralmente o ensino médio em instituições públicas de ensino, participem do programa de ações afirmativas, concorrendo a vagas que lhes foram reservadas em razão dessa especial condição.

Entretanto, em que pese a afirmação da Apelante, verifico nos autos originários que a declaração entregue à Apelante/Impetrada informa a impossibilidade de efetuar a matrícula dela, em razão de não ter apresentado documento de comprovação de conclusão de Ensino Médio, conforme item 15.7.2, do Edital nº. 001/2019 – COVEST. (ID n. 50801458 – pág. 1)

No entanto, no documento inserido no ID n. 50801461 – pág.1, verifica-se que a Impetrante juntou o certificado de conclusão de ensino médio.

Contudo,
verifica-se dos autos que, a Impetrante, ora Apelada, cursou várias disciplinas na rede privada, ou seja: Sociologia, Filosofia, Educação Física, Matemática e Química (ID n. 50801459 e 50801460), razão pela qual, não poderia concorrer às vagas reservadas por meio do Sistema de Cotas, uma vez que não cursou integralmente o Ensino Fundamental em escolas públicas,
nos termos do que disciplina o art. 1º, da Lei 12.711/2012,
in verbis
:

Art. 1º As instituições federais de educação superior vinculadas ao Ministério da Educação reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso nos cursos de graduação, por curso e turno, no mínimo 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.

Para uma melhor análise da situação se faz necessário observar o disposto no Decreto 7.824/2012, que, regulamentando a lei de cotas, previu a vedação explícita da participação como cotista do candidato que tenha em algum momento cursado parte do ensino fundamental em instituição privada de ensino (art. 4º, inc. II, alínea
a
), bem como o Edital n. 001/2019, que regulamentou o processo seletivo. Confira-se:

[...]

15.7.3 O candidato optante pela Política Afirmativa - Escola Pública deverá entregar os documentos elencados no subitem 15.7.1 e como comprovação desta Política Afirmativa deverá entregar o Histórico Escolar do Ensino Médio, em que conste que todas as séries/fases/ciclos que compõem este nível de ensino foram cursadas integralmente em escola pública.

Assim, por mais que se escore o sistema de cotas como uma ação afirmativa instrumentalizada para a promoção da igualdade efetiva, objetivando ampliar as possibilidades de acesso aos cursos Técnico, Médio e Superior, a candidatos oriundos de segmentos sociais historicamente marginalizados ou presumivelmente carentes, não se pode, no caso, afastar exigência expressa na lei para buscar a justiça social, nem fazer uso de subjetivismos na definição de quem poderia ser ou não considerado cotista egresso de escola pública.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

ADMINISTRATIVO. CURSO TÉCNICO. MATRÍCULA. SISTEMA DE COTAS. ALUNO EGRESSO DE ESCOLA PRIVADA. EJA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICAÇÃO.

I. Os candidatos que cursaram o ensino fundamental ou médio em escolas privadas, ainda que de forma parcial - EJA - e a despeito da situação de carência econômica, não têm direito às vagas reservadas para egressos do ensino público, na medida em que o critério adotado pela política pública é juridicamente legítimo.

II.
Não se verifica ilegalidade na conduta da instituição de ensino, que se limitou a aplicar a regra editalícia, previamente estabelecida e de conhecimento de todos, em observância aos princípios da legalidade, da impessoalidade e da adstrição ao Edital.

III. Não obstante, considerando que o tema é controvertido, há que se ponderar, que, por força de decisão liminar, o agravado já está realizando as disciplinas do curso, recomendando a cautela a manutenção do status quo, até a prolação da sentença, a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, evitando maior prejuízo à sua formação profissional (art. 205 da Constituição Federal).

IV. Tal solução não causará dano irreparável ao agravante, porque, dado seu caráter precário, poderá ser revertida no futuro, com a exclusão do agravado do certame, não autorizando aplicação (no futuro) da teoria do fato consumado.

(TRF-4 - AG: 50464734320194040000 5046473-43.2019.4.04.0000, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 11/3/2020, QUARTA TURMA). [Destaquei]

Portanto, como a inscrição da Autora foi realizada no grupo albergado pelo sistema de cotas, para concorrer com estudantes que tivessem cursado integralmente o ensino em escolas públicas, e a própria Impetrante reconhece na petição inicial que cursou várias disciplinas na escola privada, bem como concluiu parcialmente seu ensino médio por instituição particular, é de se concluir que sua exclusão do certame foi motivada por uma informação incorreta e inverídica no ato da inscrição.

Logo, não restou evidenciado o direito líquido e certo da Recorrida em ser matriculada no Curso de Direito diante do preenchimento dos requisitos exigidos pela
legislação
de
regência
, impõe-se o provimento do recurso.

Diante do exposto
, não conheço
do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

No mérito, em consonância com o parecer ministerial,
DOU

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação apresentado pela
Universidade do Estado de Mato Grosso,
e, em Remessa Necessária,
RETIFICO
o ato sentencial, para denegar a segurança.

É como voto.

[1]

15.7.2.
Nos termos da Normatização Acadêmica da UNEMAT e do Art. 44, II da Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), a comprovação de escolaridade do Ensino Médio é condição indispensável para formalização da matrícula. Portanto, será anulada a aprovação e desclassificado o candidato que não apresentá-la.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021